Tribunal: TJDFT
Processo: 0747489-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MULTAS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento contra decisão que revogou tutela de urgência anteriormente concedida em ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer.
2. Por meio da decisão revogada, o Juízo de Primeiro Grau havia determinado a reativação de perfil de usuário em rede social e o fornecimento de seus dados pessoais.
3. Após a contestação da provedora de aplicação, o juízo revogou a liminar ao constatar que a exclusão do perfil ocorreu em razão de infrações específicas aos termos de uso, incluindo denúncia de conduta considerada grave pela plataforma.
4. O agravante pretende restabelecer a liminar, sustentando ausência de contraditório sobre os documentos apresentados e requerendo a aplicação de multas por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
5. Há duas questões em discussão:
(i) saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para restabelecer a reativação do perfil na rede social; e
(ii) saber se é cabível a aplicação de multas por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
6. A probabilidade do direito não se confirma. A provedora individualizou as infrações cometidas pelo usuário, tais como a publicação de imagens proibidas pelos termos de uso e a denúncia de conduta incompatível com as regras da comunidade, o que afasta a alegação de exclusão imotivada.
7. O juízo de origem oportunizou manifestação prévia do agravante antes da revogação da tutela, inexistindo violação ao contraditório.
8. Não se verifica dolo ou culpa grave na conduta da provedora quanto à falta de confirmação da citação eletrônica. A jurisprudência desta Corte exige demonstração concreta desses elementos para aplicar multas por ato atentatório à dignidade da justiça ou por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. A revogação de tutela de urgência em casos de exclusão de perfil em rede social mantém-se quando demonstradas infrações específicas aos termos de uso, afastando a probabilidade do direito.
2. A aplicação de multas por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé exige prova de dolo ou culpa grave, não evidenciada quando a parte comparece espontaneamente aos autos.”
Dispositivos relevantes citados:CPC, arts. 246, §§ 1o-A e 1o-C, 300 e 373, I; Lei no 12.965/2014, art. 20.
Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 1696587, 0702368-73.2022.8.07.0009, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 02.05.2023; TJDFT, Acórdão 1600986, 0709128-67.2019.8.07.0001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 26.07.2022; TJDFT, Acórdão 1308377, 0714770-87.2020.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 02.12.2020.